Tribunal: TJBA
Processo: 0805404-16.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0805404-16.2015.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL MARIA ROCHA

Advogado(s)
:
JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO, JOSE MARIA GOMES MELLO, HELLEN CRISTINA OLIVEIRA MELLO, JADE ARAUJO LIMA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

**

DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. FORNECIMENTO TEMPORÁRIO. CONVERSÃO. DEFINITIVO. PRAZO. DECURSO. CONCESSIONÁRIA. INÉRCIA. SERVIÇO. MÁ PRESTAÇÃO. DANO MORAL. DEMONSTRAÇÃO. LUCROS CESSANTES. PROVA. AUSÊNCIA.
SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL.

I –

A teor do parágrafo 6º do art.37, da CF, as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros.

II – A inércia na conversão do fornecimento de energia elétrica de temporário para definitivo configura conduta ilícita e impõe a condenação da concessionária à execução da obrigação de fazer, bem como à reparação dos eventuais danos causados ao consumidor.

III – É imprescindível à reparação por dano moral a demonstração de ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica. Os lucros cessantes, por sua vez, somente serão devidos se efetivo, demonstrável e incontroverso o dano descrito.

IV – Evidenciada a má prestação do serviço essencial, em razão da inércia da concessionária na conversão do fornecimento de energia elétrica temporário para o definitivo, culminando, inclusive, na interrupção indevida do serviço público, imperiosa é a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por dano moral, razão da reforma parcial da sentença.

RECURSO PROVIDO EM PARTE

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
0805404-16.2015.8.05.0274
,
da Comarca de Vitória da Conquista, em que figuram como
Apelante
o CONDOMINIO RESIDENCIAL MARIA ROCHA e como
Apelada
a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA